Tribunal: STJ
Processo: 2227678-06.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 71847 - SP (2023
/0244676-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIS DE FARIAS PACHECO
ADVOGADO
: HÉLIO MARCOS PEREIRA JÚNIOR - SP240132
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRODUÇÃO DE
PROVA. BUSCA E APREENSÃO DE TABLET. INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA
PROTELATÓRIA. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUIÇÃO DE NOVO
TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte, "o Juiz pode indeferir a
produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias. Desse modo, para se 'chegar a uma conclusão diversa da
exposta pelo Juízo processante, que entendeu, de forma motivada, que
as provas requeridas e indeferidas eram prescindíveis, seria necessário a
incursão no arcabouço fático e probatório dos autos principais [...]"
(AgRg no RHC n. 182.047/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe
).
30/8/2023
2. A constituição de novo título judicial agregando diferentes
fundamentos à negativa de produção da prova requerida pela defesa
enseja a prejudicialidade do recurso em mandado de segurança.
3. No caso concreto, o agravante foi denunciado pela prática do crime
de homicídio qualificado e pleiteou a busca e apreensão do tablet da
filha da vítima, alegando que o equipamento continha filmagem dos
fatos que comprovaria a legítima defesa. O pedido foi inicialmente
Documento eletrônico VDA50430268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 3c94974d-ab3c-48ad-be99-3960707840dc

postergado pela primeira instância e posteriormente indeferido como
prova protelatória.
4. A convergência das instâncias ordinárias na qualificação da prova
como protelatória fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos
próprios depoimentos das pessoas que supostamente teriam realizado a
filmagem. As declarações são categóricas ao afirmar a inexistência de
material audiovisual aproveitável. O recurso em mandado de segurança
perdeu efetivamente o seu objeto, uma vez que a matéria controvertida
foi adequadamente veiculada e julgada pela via recursal competente.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília (DF),
.
11 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50430268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/09/2025 14:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 3c94974d-ab3c-48ad-be99-3960707840dc

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 71847 - SP (2023
/0244676-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIS DE FARIAS PACHECO
ADVOGADO
: HÉLIO MARCOS PEREIRA JÚNIOR - SP240132
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRODUÇÃO DE
PROVA. BUSCA E APREENSÃO DE TABLET. INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA
PROTELATÓRIA. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUIÇÃO DE NOVO
TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte, "o Juiz pode indeferir a
produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias. Desse modo, para se 'chegar a uma conclusão diversa da
exposta pelo Juízo processante, que entendeu, de forma motivada, que
as provas requeridas e indeferidas eram prescindíveis, seria necessário a
incursão no arcabouço fático e probatório dos autos principais [...]"
(AgRg no RHC n. 182.047/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe
).
30/8/2023
2. A constituição de novo título judicial agregando diferentes
fundamentos à negativa de produção da prova requerida pela defesa
enseja a prejudicialidade do recurso em mandado de segurança.
3. No caso concreto, o agravante foi denunciado pela prática do crime
de homicídio qualificado e pleiteou a busca e apreensão do tablet da
filha da vítima, alegando que o equipamento continha filmagem dos
fatos que comprovaria a legítima defesa. O pedido foi inicialmente
Documento eletrônico VDA50090871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:22
Código de Controle do Documento: c989088e-61db-4e20-8d37-9c0e5c747605

postergado pela primeira instância e posteriormente indeferido como
prova protelatória.
4. A convergência das instâncias ordinárias na qualificação da prova
como protelatória fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos
próprios depoimentos das pessoas que supostamente teriam realizado a
filmagem. As declarações são categóricas ao afirmar a inexistência de
material audiovisual aproveitável. O recurso em mandado de segurança
perdeu efetivamente o seu objeto, uma vez que a matéria controvertida
foi adequadamente veiculada e julgada pela via recursal competente.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 1806-1808, na
LUIS DE FARIAS PACHECO
qual neguei provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança interposto
contra acórdão do
que não conheceu da
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ordem impetrada.
Consta dos autos que o agravante foi denunciado pela prática do crime
previsto no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, por supostamente ter
desferido disparos de arma de fogo que resultaram na morte de Jedelias Queiroz de
Souza, em
, na cidade de Peruíbe/SP. Durante a instrução processual, a
20/08/2016
defesa pleiteou a busca e apreensão do
da filha da vítima, alegando que o
tablet
equipamento continha filmagem dos fatos que comprovaria a legítima defesa. O
pedido foi inicialmente postergado pela primeira instância e posteriormente
indeferido como prova protelatória em
. O TJSP não conheceu do
12/09/2022
mandado de segurança impetrado, aplicando a Súmula 267 do STF.
No recurso ordinário, a defesa sustentou violação aos arts. 5o, XXXVIII,
"a", e LV, da Constituição Federal e art. 156 do CPP, argumentando cerceamento
do direito fundamental à produção de prova imprescindível à demonstração da
inocência.
Na decisão monocrática, entendi que o acórdão não conheceu do
mandado de segurança impetrado na origem, situação que obsta a interposição do
recurso ordinário, aplicável apenas contra decisão denegatória. Consignei a
Documento eletrônico VDA50090871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:22
Código de Controle do Documento: c989088e-61db-4e20-8d37-9c0e5c747605

incidência da Súmula 267 do STF, especialmente porque havia recurso cabível
(recurso em sentido estrito) em tramitação, e a ausência de prova pré-constituída
capaz de indicar direito líquido e certo.
No regimental, a defesa reitera que quando da impetração do mandado
de segurança ainda não havia decisão de pronúncia, inexistindo recurso específico
disponível. Sustenta que o vídeo constitui a única prova suficiente para demonstrar
a legítima defesa e argumenta violação ao direito constitucional de produzir provas
da inocência, caracterizando manifesta ilegalidade.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o
provimento do agravo para determinar a produção da prova de busca e apreensão
do tablet, assegurando o direito constitucional do recorrente.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
De partida, considero que a defesa possui parcial razão quando impugna
a parte da fundamentação que consignou não ser cabível o recurso ordinário contra
acórdão que não conheceu do mandado de segurança. Efetivamente, quando da
impetração da ordem mandamental ainda não havia decisão de pronúncia,
tampouco a interposição do recurso em sentido estrito.
Essa constatação, contudo, não altera o resultado do julgamento.
Conforme bem pontuado pela Subprocuradora-Geral da República, Dra. Luiza
Cristina Fonseca Frischeisen, "ao proferir a sentença de pronúncia o Juízo de
origem reexaminou a alegada nulidade por cerceamento de defesa e afastou a
diligência requerida pela parte, destacando motivação nova, isto é, agregou nova
fundamentação sobre os pressupostos fáticos, não impugnados na presente
. Acrescenta ainda que
irresignação"
"a constituição de novo título judicial
agregando diferentes fundamentos à negativa de produção da prova requerida pela
defesa enseja a prejudicialidade do recurso em mandado de segurança".
Ademais, a consulta processual eletrônica revela que o recurso em
sentido estrito interposto pela defesa foi efetivamente julgado e negado pelo
Documento eletrônico VDA50090871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:22
Código de Controle do Documento: c989088e-61db-4e20-8d37-9c0e5c747605

. Posteriormente, o agravante interpôs recurso especial e, em
Tribunal de origem
seguida, agravo em recurso especial (AREsp 2905148/SP) contra a decisão
denegatória de seguimento.
O referido AREsp não foi conhecido por decisão da Presidência desta
Corte Superior, tendo transitado em julgado. O processo foi então remetido ao
Supremo Tribunal Federal para julgamento do Recurso Extraordinário interposto.
Nesse cenário processual, seguindo a linha da manifestação do
, o recurso em mandado de segurança perdeu
Ministério Público Federal
efetivamente o seu objeto, uma vez que a matéria controvertida foi adequadamente
veiculada e julgada pela via recursal competente.
De qualquer forma, conforme consignei na decisão monocrática, apenas
para agregar novos argumentos, ainda que se considere possível a utilização da via
mandamental, na hipótese de decisão teratológica ou mesmo porque o acórão
tangenciou o tema objeto de controvérsia, observa-se não haver prova pré-
, o que
constituída nos autos capaz de indicar o direito líquido e certo do recorrente
também afasta eventual êxito do recurso na via da excepcionalidade.
Deveras, como assinalou a decisão impugnada, proferida em primeiro
grau e referenciada pelo acórdão, “a diligência pretendida pela defesa em relação
ao aparelho tablet que teve seu deferimento em
(fls. 419), se mostra
28/7/2017
meramente protelatória, seja pelo depoimento de Viviane, seja pelo relato de Maria
das Graças Ribeiro de Souza” (fl. 1.724).
E mais, na sentença de pronúncia, revisitando a matéria, a Juíza de
primeiro grau reafirmou ser a prova dispensável porque "os depoimentos foram
claros ao ratificar que (a filmagem ficou ruim, não foi filmado, filmagem
excluída). Diante disso, verifica-se que a prova requerida é manifestamente
protelatória e não trará resultado útil ao processo, diante das demais colhidas sobre
o crivo do contraditório e ampla defesa".
A convergência das instâncias ordinárias na qualificação da prova como
protelatória fundamenta-se em
extraídos dos próprios
elementos concretos
depoimentos das pessoas que supostamente teriam realizado a filmagem. As
declarações são categóricas ao afirmar a inexistência de material audiovisual
aproveitável.
Documento eletrônico VDA50090871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:22
Código de Controle do Documento: c989088e-61db-4e20-8d37-9c0e5c747605

Por fim, consoante entendimento desta Corte, "o Juiz pode indeferir a
produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
Desse modo, para se 'chegar a uma conclusão diversa da exposta pelo Juízo
processante, que entendeu, de forma motivada, que as provas requeridas e
indeferidas eram prescindíveis, seria necessário a incursão no arcabouço fático e
probatório dos autos principais [...]'" (
, Rel. Ministra
AgRg no RHC n. 182.047/GO
, DJe
).
Laurita Vaz
30/8/2023
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA50090871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 01/09/2025 19:23:22
Código de Controle do Documento: c989088e-61db-4e20-8d37-9c0e5c747605

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RMS 71.847 / SP
Número Registro: 2023/0244676-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003004720168260633 0000300472016826063322182016 20230000344204 22276780620228260000
3004720168260633 300472016826063322182016
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIS DE FARIAS PACHECO
ADVOGADO
: HÉLIO MARCOS PEREIRA JÚNIOR - SP240132
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS DE FARIAS PACHECO
ADVOGADO : HÉLIO MARCOS PEREIRA JÚNIOR - SP240132
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50397854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:27
Código de Controle do Documento: 4a108300-0ad4-4a41-aded-7a9f88379e66

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:28:27
Código de Controle do Documento: 4a108300-0ad4-4a41-aded-7a9f88379e66